Tribunal: TJES
Processo: 0011401-66.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – DISTRATO – DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – MONTANTE A SER RESTITUÍDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 509 DO CPC/2015 – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE A SER RESTITUÍDO – TERMO INICIAL – DATA DO DESEMBOLSO – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES – SOLICITAÇÃO DE DISTRATO ACEITO E PENDENTE DE SER CONCRETIZAÇÃO – CONDUTA ANTIJURÍDICA DA CONSTRUTORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
A sentença é ilíquida por ter determinado “a restituição do montante recebido, com a dedução de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente pagos...” e, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor”.

2)
A reforçar a necessidade de liquidação, é inviável a realização de simples cálculos aritméticos a partir dos documentos anexados pelos demandantes, seja porque muitos estão ilegíveis, seja porque necessária a averiguação do que efetivamente foi pago, na medida em que a apelante sustenta que dois dos pagamentos teriam sido estornados pelos bancos recebedores.

3)
Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da atualização monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão de contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, tal qual determinado na sentença.

4
)
Os adquirentes suspenderam o pagamento das prestações quando estava encaminhada a formalização do distrato, inclusive, com a aceitação da proposta para devolução de valores, o que torna antijurídica a conduta da apelante de não concretizar formalmente o distrato e, o que é pior, promover a cobrança dos valores relativos aos contratos e proceder o registro dos demandantes em cadastros restritivos de crédito, por força de um alegado inadimplemento, que não se deu voluntariamente e sim, motivado pela razoável compreensão de que o distrato contratual estava encaminhado e dependendo, tão somente, de sua formalização pela construtora.

5)
Não há dúvida de que os apelados merecem ser indenizados, tendo em vista que o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito; com isso, os autores fazem jus à reparação por terem sido inscritos, de forma indevida, perante os órgãos de proteção de crédito, de sorte que o dano moral emerge
in re ipsa
, isto é, decorre dos próprios fatos narrados.

6)
Nas demandas dessa natureza, as indenizações têm sido fixadas por este Tribunal, de forma reiterada, entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que, não havendo particularidades que justifiquem o arbitramento de quantia fora desse parâmetro e levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização por danos morais deve ser mantida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada demandante, em consonância com o que vem sendo decidido por este egrégio Órgão Julgador.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011401-66.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIII LTDA.
APELADO: PAULO ROBERTO BRETAS e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SPE – Construtora Sá Cavalcante – ES XIII Ltda
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Paulo Roberto Bretas
,
Robson da Penha Bretas
e
Rosilene Soares Gonçalves Bretas
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a rescisão dos contratos de compra e venda, relativos às unidades 105 (Torre III), 411 (Torre III), 1401 (Torre 4B), 104 (Torre III), 410 (Torre III) e 1402 (Torre 4B) e a inexigibilidade da cobrança de taxas condominiais;
(ii)
condenar a requerida à restituição do montante recebido, com a dedução de 25% sobre os valores efetivamente pagos, a título de cláusula penal;
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada autor, a título de indenização por danos morais, ao tempo que confirmou a tutela de urgência outrora concedida.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
as partes controvertem a respeito dos valores efetivamente desembolsados pelos compradores a título de preço dos imóveis por eles adquiridos;
(ii)
a quantia total paga pelo apelado Paulo Roberto Bretas foi de R$ 69.517,75 (sessenta e nove mil quinhentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), ou seja, inferior ao que alega ter adimplido (R$ 72.499,43), ao passo que os apelados Robson e Rosilene pagaram ao todo a quantia de R$ 68.116,51 (sessenta e oito mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), isto é, menos do que alegam na petição inicial (R$ 73.711,90);
(iii)
na aferição do valor pago, devem prevalecer as fichas financeiras por ela anexadas sobre os comprovantes juntados pelos demandantes;
(iv)
não há razão para a fixação da data do desembolso como termo inicial da correção monetária, devendo corresponder à data do ajuizamento da ação, por força do § 2º do art. 1º da Lei nº 6.899/81, por não ter a rescisão contratual ocorrido por culpa da construtora;
(v)
os apelados jamais concordaram corn os cálculos propostos pela construtora, de modo que os contratos permaneceram hígidos pelo menos até a decisão de tutela de urgência proferida no Juízo de 1º grau;
(vi)
a negativação dos apelados se deu em exercício regular de direito, não havendo nenhuma justificativa plausível que liberasse as compradores das referidas obrigações contratuais; e
(vii)
não se pode admitir que, à míngua da concretização do distrato, ficasse impedida de cobrar os valores vencidos e não pagos pelos apelados, o que importa na improcedência do pedido de indenização por dano moral ou, sucessivamente, na redução do valor fixado a esse título, por terem sido desatendidos os critérios ordinariamente estabelecidos pela jurisprudência para seu arbitramento.

Conforme se infere da síntese acima, argumenta a apelante que os valores pagos pelos autores são inferiores ao afirmado na petição inicial e, dada a controvérsia não dirimida no Juízo de 1º grau, devem prevalecer as fichas financeiras acostadas aos autos, para tanto alegando que inexiste “
possibilidade de ter havido pagamentos não contemplados pelas fichas financeiras de cada contrato...
” (fl. 638).

De acordo com a apelante, o valor total pago pelo autor Paulo Roberto foi de R$ 69.517,75 (sessenta e nove mil quinhentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), ou seja, inferior ao que alega ter adimplido (R$ 72.499,43), ao passo que os autores Robson e Rosilene pagaram R$ 68.116,51 (sessenta e oito mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), isto é, menos do que alegam na inicial (R$ 73.711,90).

Em sede de contrarrazões, afirmam os autores que o montante pago deve ser contabilizado com base nos comprovantes de pagamento juntados aos autos, e não, a partir das fichas financeiras anexadas pela construtora.

Como se vê, a sentença é ilíquida por ter determinado “
a
restituição do montante recebido, com
a dedução de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente pagos...
” e, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, “
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor
”.

A meu ver, ainda que as fichas financeiras anexadas pela apelante possam ser utilizadas como demonstrativo do que alega ter efetivamente recebido dos apelados, descabe a argumentação de que inexiste a possibilidade de ter havido pagamentos que não estejam nelas contemplados, máxime por se tratar de documentos unilateralmente produzidos pela construtora e sujeitos a erro na sua elaboração, daí porque não devem ser considerados irrefutáveis conforme sustentado nas razões recursais.

A reforçar a necessidade de liquidação, considero inviável a realização de simples cálculos aritméticos a partir dos documentos anexados pelos demandantes, seja porque muitos estão ilegíveis, seja porque necessária a averiguação do que efetivamente foi pago, na medida em que a apelante sustenta que dois dos pagamentos (fls. 29 e 37) teriam sido estornados pelos bancos recebedores.

Em assim sendo, caberá ao juiz decidir se apropriada a liquidação por arbitramento (CPC, art. 509, inc. I) ou pelo procedimento comum (CPC, art. 509, inc. II), aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 510 a 512 do mesmo
Codex
.

Na sequência, sustenta a apelante não haver razão para se fixar a data do desembolso como termo inicial da correção monetária, devendo corresponder à data do ajuizamento da ação, por força do § 2º do art. 1º da Lei nº 6.899/81, por não ter a rescisão contratual ocorrido por sua culpa, e sim, dos promitentes-compradores.

Não assiste razão à apelante.

Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da atualização monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão de contrato de compra e venda, é a
data de cada desembolso
, tal qual determinado na sentença.

A conferir:

“(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, no caso de rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do comprador,
a correção monetária incide a partir de cada desembolso para efeitos de restituição das parcelas pagas
.

4. (...)

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.571.453/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

No mesmo sentido:
(i) AREsp nº 1.460.982/MS
, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/06/2019, publ. DJe 11/06/2019;
(ii) REsp nº 1.810.057/SP
, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 31/05/2019, publ. DJe 05/06/2019; e
(iii
)
AgInt no AREsp nº 342.293/SP
, rel. Min. Marco Buzzi, julg. em 21/11/2017, DJe 27/11/2017.

É bem lógico que assim o seja, tendo em vista que a correção monetária
visa recompor o poder aquisitivo da moeda
, de maneira que, nos casos de rescisão contratual, independentemente de quem deu causa, a correção deve incidir a partir do desembolso das parcelas.

Por fim, alega a construtora ter agido no exercício regular de direito ao proceder a negativação dos autores perante os cadastros de maus pagadores, por não haver justificativa plausível que os liberasse das obrigações contratuais, na medida em que os contratos permaneceram hígidos pelo menos até a decisão de tutela de urgência proferida no Juízo de 1º grau.

Além disso, alega que, à míngua da concretização do distrato, não estaria impedida de cobrar os valores vencidos e não pagos, o que importaria na improcedência do pedido de indenização por dano moral ou, sucessivamente, na redução do valor fixado a esse título.

Neste particular, a sentença foi fundamentada da seguinte forma:

“(...) conquanto a demandada tenha anuido com o distrato solicitado em 23 de fevereiro de 2015 pelos autores (fls. 438/446), procedeu, aproximadamente um ano depois, com o registro de seus nomes em cadastros restritivos de crédito, no tocante a duplicatas relativas as unidades 411 e 105 (primeiro autor - fis. 27 e 30) e 410 e 104 (segundo e terceira autora – fis. 31/36).

Ressalta-se que não se tratou de mera solicitação de distrato pelos autores, que de fato não teria o condão de eximi-los do cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, mas de requerimento com o qual a parte ré anuiu, inclusive enviando os cálculos de restituição, que foram, à época, aceitos pelos autores.

Desse modo, uma vez que a demandada efetivou os registros aproximadamente um ano após anuir com o distrato, evidente sua obrigação de indenizar, eis que 'Nos casos de protesto indevido de titulo ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que prejudicada seja a pessoa jurídica" (STJ, REsp nº 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.12.2008) (...)”

(fls. 620/621)

A sentença é irretocável em relação ao ponto, porquanto descortina, com exatidão, o que efetivamente ocorreu por ocasião da solicitação do distrato.

A negociação do distrato teve início no dia 23/02/2015, por solicitação dos adquirentes (fl. 444), tendo a construtora sinalizado positivamente à sua realização e encaminhado seus cálculos para anuência dos adquirentes, que foi efetivamente prestada (fls. 438/453).

Do que se observa de mensagens eletrônicas anexadas (fls. 443 e 446), em julho de 2015, ou seja, aproximadamente 4 (quatro) meses após terem concordado com os cálculos para o distrato, os demandantes se queixaram da ausência de sua formalização pela construtora e consequente devolução dos valores a que fariam jus e, de acordo com a inicial, até a data do ajuizamento desta ação (14/04/2016) não haviam recebido qualquer satisfação por parte da construtora, tornando-se necessário ingressar com demanda judicial.

É de fácil percepção que os adquirentes suspenderam o pagamento das prestações quando estava encaminhada a formalização do distrato, inclusive, com a aceitação da proposta para devolução de valores, o que torna antijurídica a conduta da apelante de não concretizar formalmente o distrato e, o que é pior, promover a cobrança dos valores relativos aos contratos e proceder o registro dos demandantes em cadastros restritivos de crédito, por força de um alegado inadimplemento que, repito, não se deu voluntariamente e sim, motivado pela razoável compreensão de que o distrato contratual estava encaminhado e dependendo, tão somente, de sua formalização pela construtora.

Diante disso, não há dúvida de que os apelados merecem ser indenizados, tendo em vista que o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito; com isso, os autores fazem jus à reparação por terem sido inscritos, de forma indevida, perante os órgãos de proteção de crédito, de sorte que o dano moral emerge
in re ipsa
, isto é, decorre dos próprios fatos narrados.

Por derradeiro, relativamente ao quantum indenizatório, igualmente não há motivo para a reforma da sentença.

Nas demandas dessa natureza, as indenizações têm sido fixadas por este Tribunal, de forma reiterada, entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que, não havendo particularidades que justifiquem o arbitramento de quantia fora desse parâmetro e levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização por danos morais seja mantida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada demandante, em consonância com o que vem sendo decidido por este egrégio Órgão Julgador.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 12% para 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – DISTRATO – DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – MONTANTE A SER RESTITUÍDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 509 DO CPC/2015 – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE A SER RESTITUÍDO – TERMO INICIAL – DATA DO DESEMBOLSO – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES – SOLICITAÇÃO DE DISTRATO ACEITO E PENDENTE DE SER CONCRETIZAÇÃO – CONDUTA ANTIJURÍDICA DA CONSTRUTORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
A sentença é ilíquida por ter determinado “a restituição do montante recebido, com a dedução de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente pagos...” e, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor”.

2)
A reforçar a necessidade de liquidação, é inviável a realização de simples cálculos aritméticos a partir dos documentos anexados pelos demandantes, seja porque muitos estão ilegíveis, seja porque necessária a averiguação do que efetivamente foi pago, na medida em que a apelante sustenta que dois dos pagamentos teriam sido estornados pelos bancos recebedores.

3)
Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da atualização monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão de contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, tal qual determinado na sentença.

4
)
Os adquirentes suspenderam o pagamento das prestações quando estava encaminhada a formalização do distrato, inclusive, com a aceitação da proposta para devolução de valores, o que torna antijurídica a conduta da apelante de não concretizar formalmente o distrato e, o que é pior, promover a cobrança dos valores relativos aos contratos e proceder o registro dos demandantes em cadastros restritivos de crédito, por força de um alegado inadimplemento, que não se deu voluntariamente e sim, motivado pela razoável compreensão de que o distrato contratual estava encaminhado e dependendo, tão somente, de sua formalização pela construtora.

5)
Não há dúvida de que os apelados merecem ser indenizados, tendo em vista que o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito; com isso, os autores fazem jus à reparação por terem sido inscritos, de forma indevida, perante os órgãos de proteção de crédito, de sorte que o dano moral emerge
in re ipsa
, isto é, decorre dos próprios fatos narrados.

6)
Nas demandas dessa natureza, as indenizações têm sido fixadas por este Tribunal, de forma reiterada, entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que, não havendo particularidades que justifiquem o arbitramento de quantia fora desse parâmetro e levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização por danos morais deve ser mantida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada demandante, em consonância com o que vem sendo decidido por este egrégio Órgão Julgador.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.